Tribunal: TJDFT
Processo: 0715303-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. CREDORA. REQUERIMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DETIDO EM FEITO DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO A SER PENHORADO. PRETENSÃO AVIADA PELA EXECUTADA EM DESFAVOR DA EXEQUENTE. NATUREZA COMINATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEIS. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DE DIREITO E DE SUA EXPRESSÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE PENHORA DOS IMÓVEIS. VIA INADEQUADA. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aferido que, de conformidade com o estatuto processual, a anotação da penhora no rosto dos autos, por solicitação do Juízo da execução, não depende de qualquer ingerência do Juízo destinatário, que deve cingir-se a realizar o ato constritivo, incumbe ao exequente, postulante da medida, ao menos positivar a existência do crédito do qual deseja a constrição, para que o ato constritivo alcance sua finalidade, evitando-se, por conseguinte, a prática de atos desnecessários no executivo.
2. Descerrando que a demonstração de existência do crédito que o exequente pretende ver constrito no rosto de autos diversos é ônus que lhe está afetado, competindo-lhe guarnecer a pretensão com subsídios hábeis a amparar a medida constritiva, comprovando a subsistência do direito indicado à penhora e sua expressão pecuniária, aferido que o direito assegurado à devedora na ação cuja penhora é requestada não se reveste desse atributo, porquanto a pretensão que sindicara, e restara acolhida, possui natureza meramente cominatória, inviável o deferimento da medida constritiva almejada.
3. Aprendido que a pretensão aviada pela exequente reside, em verdade, na penhora de imóveis cuja transferência de titularidade fora assegurada à executada, medida passível de ser perfectibilizada no bojo do próprio executivo, não demandando a efetivação de penhora no rosto do processo no bojo do qual restara simplesmente determinada a obrigação de transferência, nos registros cartorários dos imóveis, da titularidade dos bens, ressoa inexorável a inadequação da via elegida pela credora para consumação da constrição pretendida.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.